Tribunal: TJMT
Processo: 1029753-90.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029753-90.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE APARECIDO DA SILVA - CPF: 047.727.601-64 (APELANTE), GUSTAVO VICENTE SOARES DA SILVA - CPF: 054.933.621-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR DOS SANTOS VASCO - CPF: 021.882.631-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERNANDO SILVA - CPF: 716.357.771-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E MULTA – VIABILIDADE –
QUANTUM
FIXADO DE MODO DESPROPORCIONAL E SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – REPRIMENDA REDIMENSIONADA –
RECURSO PROVIDO.

O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão usual de aumento ou diminuição da pena intermediária, havendo necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para a aplicação da fração superior a 1/6 (um sexto), de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(Enunciado Orientativo n. 33 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
André Aparecido da Silva
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1029753-90.2023.8.11.0003, condenada no incurso previsto art. 306 do CTB, à pena 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses, sendo substituído a pena privativa por uma restritiva de direito. (Id. 248071667)

Em suas razões, insurge-se, tão somente quanto ao redimensionamento da reprimenda, em busca de:

a) A readequação do quantum utilizado na negativação das circunstâncias judiciais;

b) A readequação do quantum utilizado na dosimetria da pena de dias-multa.
(Id. 248071681)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada. (Id.
248071685
)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando o seu entendimento: (Id. 250001681)

APELAÇÃO DEFENSIVA – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CTB – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE APENAS UM VETOR DESABONADOR – ACRÉCIMO SUPERIOR AO DOBRO COMINADO AO TIPO PENAL – DESPROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – AS SANÇÕES CORPÓREA E DE MULTA DEVEM GUARDAR SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE IMPEDE A FIXAÇÃO NO MÍNIMO.
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
André Aparecido da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1029753-90.2023.8.11.0003.

Vê-se do recurso que a defesa se insurgiu, tão somente, contra a dosimetria da pena, não havendo contestação quanto à autoria e à materialidade delitiva. Sendo assim, ultrapasso este ponto e passo à análise do apelo recursal.

De simples leitura do recurso de apelação, vejo que a defesa busca o redimensionamento da pena, ou seja, a readequação do
quantum
utilizado na negativação das circunstâncias judiciais e dos dias-multa.

Assim, peço vênia para transcrição da dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante,
in verbis
:

“[...]
No que tange ao delito tipificado no
art. 306 do Código Penal
, a
materialidade
da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (128677333), Boletim de Ocorrência (128677334 - Pág. 13), além dos depoimentos colhidos.

17. No que tange a
autoria
igualmente induvidosa, diante da confissão do acusado corroborada por demais provas produzidas nos autos e confirmadas em juízo.

18. O denunciado confirma em juízo que ingeriu bebida alcoólica momentos antes de conduzir a motocicleta, alegando que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros.

19. A vítima ouvida em juízo narrou que o acusado trafegava em zigue zague na pista durante horário de tráfego intenso, colidindo com sua motocicleta e derrubando-o no não. Narrou que o indivíduo estava visivelmente alterado e a todo momento tentava lhe agredir.

20. Para a configuração do delito em questão basta a comprovação da condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, por qualquer meio de prova elencado nos § 1º ou 2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
No presente caso, a embriaguez do acusado foi comprovada pela prova testemunhal bem como pela confissão do acusado.

21. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado,
JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
CONDENAR ANDRÉ APARECIDO DA SILVA
quanto ao crime previsto no
art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
E ainda, reconheço a ocorrência da
decadência
, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal

e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ANDRÉ APARECIDO DA SILVA
em relação ao delito previsto no
artigo 129, caput, do Código Penal.

22. Destarte, ausente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que o réu era imputável na data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, bem como não agiu sob coação ou obediência hierárquica.

23. Assim, passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

24. Impõe-se a análise das
circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal
:

25. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

26. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de
mais de uma condenação transitadas em julgado
pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in
idem,
uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ

27. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

28. No que tange ao
motivo do crime
, as
circunstâncias
e as
consequências

são os normais a espécie.

29. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

30.
Passo a fixação da pena base.

31. A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 306 do CTB é
de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

32. Assim considerando a
presença de uma circunstância judicial desfavorável preponderante, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, e 88 dias-multa
, bem como
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 3 meses.

33.
Atenuantes e Agravantes:

34. Presente a
agravante
prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente assim como a
atenuante

da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP, restando, portanto, compensadas (Tema Repetitivo 585 STJ), razão pela qual mantenho a pena provisória em
1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, e 88 dias-multa
, bem como
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 3 meses.

35.
Causas de Aumento e Diminuição:

36. Não existem causas de aumento ou diminuição ou aumento de pena.

37. Motivo pelo qual
torno definitiva a pena de
1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, e 88 dias-multa
, bem como
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 3 meses.

38.
Fixo
o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena,
diante da pena aplicada (art. 33, § 2º, “b” do CP).

39.
Da pena restritiva de direito

40. Por estarem presentes os requisitos previstos no art.44 do Código Penal, uma vez que
apesar de reincidente, não se trata de crime idêntico ao anterior, tampouco foi cometido com violência ou grave ameaça
,
SUBSITUO
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo juízo da execução por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada.

41.
Do sursis

42.
Quanto ao sursis, não vislumbro a possibilidade de aplicá-lo, tendo em vista a substituição da pena.

43. Diante da pena aplicada e regime inicial de cumprimento,

CONCEDO
ao réu o benefício de recorrer em liberdade,
já que ausentes os requisitos do art. 311 e 312 do CPP. [...]” (Id. 248071667)

Para o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tem estabelecida a pena mínima de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

No presente caso, o juiz sentenciante exasperou a
pena-base
no patamar de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, além do período de 03 (meses) de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em razão de uma circunstância judicial negativa.

Na
segunda fase
, presente atenuante e agravante, houve a compensação, mantendo a pena no mesmo patamar.

Já na
terceira fase
, não existem causa de aumento e diminuição, tornando a reprimenda definitivamente,
em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, além do período de 03 (meses) de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em razão de uma circunstância judicial negativa.

Desse modo, verifico que a pena basilar, quanto a pena de multa se encontra desproporcional, e sem fundamentação concreta, no qual merece reparo.

Pois bem.

Primeiramente, vale ressaltar que quanto a fração a ser utilizada na pena base, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estabelecida e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem se posicionando na adoção da fração de 1/6 como usual (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias. Vejamos:

"[...] deve ser adotada a fração paradigma de1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIXFISCHER, Quinta Turma, julgado em9/5/2017, DJe 22/5/2017).

“[...] Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobreo intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,Quinta Turma,DJe 28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido. (STJ- AgRg no REsp: 1922380PR 2021/0044386-9, Relator: MinistroREYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5- QUINTATURMA, datade publicação: DJede 20.08.2021)

Seguindo a mesma linha de raciocínio:

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente.(AgRg no HC 426.278/DF,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021) (N.U 1007473-67.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)”

Ademais, vale ressaltar que os critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

Quanto a pena de multa, dispõe o art.60 do CP:

“Art. 60- Na fixação da pena de multa o juiz deve a tender, principalmente, à situação econômica do réu”. Verifica-se, conforme transcrito em linhas pretéritas, que foi estabelecida a sanções no montante de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Verifica-se, conforme transcrito em linhas pretéritas, que foi estabelecida a sanções no montante de 88 (oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nessa esteira, destaca-se posição do c. STJ:

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (AgRg no REsp 1361945/DF– Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca17.2.2017).

No mesmo sentido, o TJMT:

“A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados.”(N.U 0012283-34.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

“[...] A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta, conforme se constata ao caso. (N.U 0000294-13.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Orientativo n. 33 deste Tribunalde Justiça de Mato Grosso:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desta forma, verifico que o D. Magistrado fixou a pena de multa de modo desproporcional com a dosimetria da pena privativa de liberdade.

Portanto, passo a redimensionar a pena:

Primeira fase: Diante da existência de uma circunstância judicial negativa, aplico a fração de 1/6 (um sexto), aumentando a pena basilar no patamar de 07 (sete) meses, 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase: houve a compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão espontânea, sendo mantida a pena basilar.

Na última fase: Inexistem causa de aumento ou diminuição, mantendo a reprimenda em definitivo
no patamar de 07 (sete) meses de detenção, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao prazo fixado na suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, mantenho no
quantum
fixado pelo juízo sentenciante, ou seja, pelo
período de 03 (meses).

Por todo exposto, em consonância parcial com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
André Aparecido da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024